Tribunal: STF
Processo: RE 392572
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no recurso extraordinário. Lei estadual nº 11.171/86. Incorporação de gratificação. Anterior Emenda Constitucional nº 19/98. Precedentes. 




1. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que não viola a Constituição, o cálculo de vantagens nos termos da Lei estadual nº 11.171/86 em face de fato que tenha se consolidado antes da alteração, pela Emenda Constitucional nº 19/98, do art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal. 




2. Agravo regimental não provido.